Tribunal: TJMT
Processo: 1035203-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035203-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE JESUS COSTA - CPF: 436.863.621-04 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035203-54.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maria Lucia de Jesus Costa

Parte Recorrida(s):
Banco Cetelem S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/03/2023

Ordem na pauta:
22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RECLAMADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, requer a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que houve a contratação dos serviços pela parte autora.

2.

A autora sustenta que não contratou o serviço de empréstimo consignado fornecido pela demandada, contudo, alega que a ré efetuou descontos indevidos desde abril de 2017 em seu benefício previdenciário, prática essa que entende ser indevida, tendo em vista que afirma que não possui qualquer relação jurídica com a parte reclamada.

3.

De sua vez, o banco demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, já que a autora assinou a proposta encaminhada, na qual constava claramente a descrição da operação, não podendo alegar desconhecimento.

4.

Insurgência apenas da autora que pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a nulidade do aludido empréstimo, haja vista a suposta má-fé do banco demandado ao disponibilizar contratação de empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” sem as devidas informações à contratante, pleiteando a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, observa-se que, conquanto a recorrente defenda a prática de ato ilícito da ré, com a ausência de informações e má prestação dos serviços, no instrumento contratual assinado por ela consta expressamente a característica da adesão (id. 150305388).

7.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende a recorrente.

8.

Diante dessas razões, muito embora a consumidora negue que, a princípio, não tinha ciência do empréstimo contratado, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

9.

Assim, entendo que a autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023